Tribunal: TJSP
Processo: 1091071-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Inexistência de elementos que indiquem a possibilidade de custeio. Manutenção do benefício. Sentença reformada.
SUSPENSÃO DO FEITO. Prejudicialidade externa. Inocorrência. Sentença de mérito a ser proferida na presente ação que não dependia do julgamento da ação ajuizada contra a Fazenda Pública.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Descabimento. Inocorrência das hipóteses do artigo 125,

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Inexistência de elementos que indiquem a possibilidade de custeio. Manutenção do benefício. Sentença reformada.
SUSPENSÃO DO FEITO. Prejudicialidade externa. Inocorrência. Sentença de mérito a ser proferida na presente ação que não dependia do julgamento da ação ajuizada contra a Fazenda Pública.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Descabimento. Inocorrência das hipóteses do artigo 125, do CPC.
MONITÓRIA. Prestação de serviços médico-hospitalares. Despesas comprovadas por meio de farta documentação. Internação em caráter particular. Eventual reconhecimento de culpa do ente público estadual não afasta a exigibilidade das despesas decorrentes da prestação dos serviços.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1091071-
96.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOÃO PFEFER
(JUSTIÇA GRATUITA) e GLORIA FERNANDES VEIGA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelada HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091071-96.2019.8.26.0100 -Voto no 24355
Fmt 2
VOTO No 24355
APELAÇÃO CÍVEL No 1091071-96.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 18a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA BERTIER BENEDITO
APELANTES: JOÃO PFEFER E GLORIA FERNANDES VEIGA
APELADO: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Inexistência de elementos que
indiquem a possibilidade de custeio. Manutenção do benefício.
Sentença reformada.
SUSPENSÃO DO FEITO. Prejudicialidade externa. Inocorrência.
Sentença de mérito a ser proferida na presente ação que não
dependia do julgamento da ação ajuizada contra a Fazenda
Pública.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
Descabimento.
Inocorrência
das
hipóteses do artigo 125, do CPC.
MONITÓRIA.
Prestação
de
serviços
médico-hospitalares.
Despesas comprovadas por meio de farta documentação.
Internação em caráter particular. Eventual reconhecimento de
culpa do ente público estadual não afasta a exigibilidade das
despesas decorrentes da prestação dos serviços.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 166/168,
declarada a fls. 197), de relatório adotado que, em ação monitória movida pelo
apelado, revogou os benefícios da justiça gratuita concedida aos embargantes e
rejeitou os embargos monitórios constituindo de pleno direito o título executivo em
favor do autor de R$. 125.355,85, atualizado desde a propositura da ação e acrescido
de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação até o efetivo pagamento. A mesma
decisão condenou os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa atualizado.
Alegam os apelantes fazerem jus aos benefícios da gratuidade,
porquanto idosos, aposentados e sem recursos para arcar com as despesas do
processo. Afirmam que na ação promovida contra a Fazenda Pública o benefício
também foi concedido. Sustentam prejudicialidade externa em relação à ação movida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091071-96.2019.8.26.0100 -Voto no 24355
Fmt 3
contra o ente estatal, pretendendo a suspensão do processo, com fundamento no
disposto no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. Defendem que
o paciente João Pfefer foi internado nas dependências da autora no dia 20.7.2016, em
razão de ter sofrido um aneurisma cerebral. Entretanto, por não ter recursos para os
procedimentos necessários, solicitou transferência para um hospital da rede pública
de saúde, o que somente foi efetivado em 12.8.2016, após determinação judicial.
Aduzem que as despesas foram geradas em razão do não cumprimento da liminar no
tempo determinado, sendo de responsabilidade do Estado o dever de indenizar.
Requer a denunciação da lide ao ente público estatal.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 232/241).
VOTO
Não obstante a ausência de preparo, o recurso é conhecido, por ter
como objeto também o pedido de gratuidade processual.
A apelante Glória apresentou cópias das declarações de imposto de
renda, bem como dos extratos bancários, e o apelante João esclareceu não declarar
imposto de renda, trazendo cópias de extratos bancários que não demonstram
capacidade financeira para o custeio das custas processuais sem prejuízo de seu
sustento e de sua família, sendo, de rigor, pois, a concessão do benefício da
gratuidade.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Justiça gratuita - Pessoa física -
Indeferimento - Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art. 98, do
atual Código de Processo Civil - Situação do Agravante condizente com
a incapacidade financeira - Comprovação realizada a contento -
Decisão
reformada
Recurso
provido.
(TJSP;
Al
no
2224509-16.2019.8.26.0000; Des. Rel. Mario de Oliveira; 38a Câmara
de Direito Privado; j em: 06.12.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091071-96.2019.8.26.0100 -Voto no 24355
Fmt 4
Ademais, não cuidou o apelado de trazer elementos de prova
convincentes que afastassem a condição de hipossuficiência dos apelantes, ficando
rejeitada sua impugnação.
No mais, cuida-se de ação monitória ajuizada pelo apelado, visando ao
recebimento da quantia atualizada de R$. 125.355,85, decorrente de internação e de
serviços hospitalares prestados ao embargante João. Narra que o paciente foi
internado no período de 20.7.2016 a 11.8.2016, assinando a embargada Gloria o
termo de autorização para internação e/ou atendimento médico-hospitalar (fls. 70),
tendo recebido regular e integral tratamento médico e hospitalar.
Em embargos monitórios, os réus alegam que a responsabilidade pelo
pagamento das despesas é da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, invocando
prejudicialidade externa em relação à ação proposta contra o ente estatal,
pretendendo a suspensão do feito. Afirmam que as despesas foram geradas em
razão da demora no atendimento de determinação judicial que autorizava a
transferência do paciente para a rede pública de saúde. Pleitearam, desta forma, a
denunciação da lide ao ente público estatal.
Entretanto, os argumentos trazidos pelos apelantes são comportam
acolhida, pois consoante bem salientado na r. sentença:
“2. O processo movido contra a Fazenda Pública já foi julgado em
primeira instância, com a improcedência do pedido dos requeridos e
interposto por eles recurso de apelação, esta sequer foi conhecida,
estando ainda o acórdão pendente de trânsito em julgado em razão da
oposição de embargos de declaração.
Ademais, ainda que procedente fosse referida ação, o pagamento se
daria por meio de precatório, não podendo o hospital autor sofrer
prejuízo em razão de demanda que não faz parte e não sendo ele o
culpado pela discussão das partes em outro feito.
Portanto, rejeito a preliminar de prejudicialidade externa.
3. Não é o caso de denunciação da lide, pois este instituto tem como
objetivo a economia processual e evitar que pereça o direito do
denunciante perante o denunciado, riscos estes que não existem na
hipótese, considerando que a Fazenda do Estado já está sendo
demandada pelo requerido em autos próprios, onde se discute

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091071-96.2019.8.26.0100 -Voto no 24355
Fmt 5
exatamente o mesmo fundamento de responsabilização alegado em
preliminar.
4. Os únicos argumentos apontados pelo requerido nestes embargos
fundam-se na responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento da
despesa, cuja origem, existência e validade em momento algum é
impugnada pelo embargante.
A prestação de serviços é incontroversa, e também ficou demonstrada
pelos documentos juntados pelo hospital.
O prestador de serviço tem o direito de exigir o pagamento daquele que
contratou diretamente seus serviços, no caso o embargante, não tendo
qualquer relação contratual com a Fazenda do Estado. No eventual
caso do embargante obter sucesso na demanda que move contra o
ente público, este será condenado a lhe reembolsar eventuais valores
que o réu tenha pago ao hospital em razão desta ação, ou seja, ao final
tudo se converte em perdas e danos, inexistindo prejuízo irreversível ao
requerido”.
De fato, a sentença de mérito a ser proferida na presente ação não
dependia do julgamento daquela ajuizada contra a Fazenda Pública, pois, eventual
procedência do pedido naquela ação ressarcirá os apelantes dos valores pagos ao
nosocômio, afastando-se a alegação de prejudicialidade externa.
Nem mesmo se verifica hipótese de denunciação da lide à Fazenda
Pública pois não há lei ou contrato algum que a obrigue a ressarcir, regressivamente,
os custos devidos em relação aos quais os apelantes se responsabilizaram perante o
apelado.
No mais, é incontroversa a prestação dos serviços médico-hospitalares
que é objeto da monitória, serviços estes que foram contratados pelos apelantes,
consoante farta documentação carreada aos autos, quais sejam: termo de
autorização para internação e/ou atendimento médico-hospitalar assinado pela
apelante Gloria, nota fiscal de serviços, e a fatura com a descrição de todos os
serviços e materiais utilizados para atendimento do paciente, restando, assim,
comprovada a prestação dos serviços (fls. 70/80).
Tem-se, pois, como certo que os serviços médico-hospitalares foram
efetivamente prestados pelo hospital e não foram quitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091071-96.2019.8.26.0100 -Voto no 24355
Fmt 6
Embora tenha pleiteado a transferência para a rede pública de saúde, o
paciente foi internado inicialmente em caráter particular, assumindo a apelante a
responsabilidade financeira por todas as despesas resultantes da internação, inclusive
dos serviços médicos, sem demonstrar qualquer indício de existência de vício ou
abuso nos valores reclamados, devendo responder pela obrigação assumida.
Nesse sentido, precedente deste E. TJSP:
“RECURSO
-
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PRELIMINAR.
1.
Prescrição. Inocorrência. Aplicação do prazo quinquenal a contar da
data que constituído o débito. Prescrição afastada. 2. O julgamento
antecipado da lide não implica cerceamento de defesa se as questões
foram devidamente analisadas e apuradas pelo Magistrado " a quo".
Prejudiciais repelidas. RECURSO APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS HOSPITALARES AÇÃO DE COBRANÇA. MÉRITO. 1.
Ação objetivando o recebimento de despesas referente a prestação de
serviços
hospitalares.
Despesas
devidamente
comprovadas.
Documentos que instruem a inicial que se mostram suficientes para a
propositura desta ação monitória. 2. Contrato estipulado. Inexistência
de qualquer vício a macular o pacto formalizado entre as partes.
Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.”
(TJSP, Apelação n. 9214243-31.2008.8.26.0000, Rel. Des. Marcondes
D'Angelo, 3a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 30.01.2014).
Eventual reconhecimento de culpa do ente público estadual pela
apontada demora na transferência do paciente para a rede pública de saúde não
afasta a exigibilidade, pelo autor, das despesas decorrentes da comprovada prestação
dos serviços.
Em suma, o recurso é provido apenas no tocante à gratuidade de
justiça, nos termos enunciados.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091071-96.2019.8.26.0100 -Voto no 24355
Fmt 7